Tribunal: STF
Processo: Rcl 43155
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. TERMO ADITIVO AO ACORDO COLETIVO DE PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ADPF 165. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. RE 1.101.937-RG. TEMA 1.075. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO QUE ABRANGE PROCESSOS EM FASE DE EXECUÇÃO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Almerinda Suzart de Oliveira e Outros, em face de decisão proferida pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia nos autos do Agravo de Instrumento nº 8014738-41.2020.8.05.0000.
    2. Os reclamantes apontam violação da decisão proferida nos autos do RE 1.101.937-RG (Tema 1.075 da sistemática de repercussão geral).
    Reportam que, na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor perante o Juízo de Direito da 19ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, o Banco do Brasil S.A, ora reclamado, ofertou exceção de incompetência, acolhida a tese segundo a qual, em caso de condenação, a sentença produziria efeitos para todos os poupadores lesados, indistintamente, sem limitação territorial. 
    Narram que o feito foi deslocado para a 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília – Distrito Federal, que decidiu o mérito da ação civil pública. 
    Aduzem mantida na parte dispositiva da sentença a abrangência nacional do feito ao julgamento de recursos conseguintes, tendo transitado em julgado a ação em 27.10.2009.
    Articulam que ajuizaram a Execução nº 0561991-43.2016.8.05.0001 perante a 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca do Salvador/BA com o objetivo de receber expurgos inflacionários decorrentes do plano econômico “Verão”, referente a valores não creditados nas contas poupanças quando do fechamento do ciclo de rendimento do mês de janeiro em fevereiro de 1989. 
    Arguem que este Supremo Tribunal Federal homologou termo aditivo prorrogando o acordo dos planos econômicos no bojo da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 165. Entretanto, esta Suprema Corte teria ressalvado toda e qualquer cláusula que versasse sobre suspensão dos feitos nos quais os poupadores expressassem o desejo de não aderir ao acordo, devendo estes casos, em especial, tramitar com total regularidade. 
    Anotam que, em razão da indevida suspensão dos autos, interpuseram Agravo de Instrumento nº 8014738-41.2020.8.05.0000, cujo efeito suspensivo foi indeferido, ao fundamento de que o procedimento executivo em tramitação no expediente de cumprimento de sentença perante a Justiça do Estado da Bahia adveio de título judicial coletivo formado em jurisdição de competência territorial diversa, a evidenciar a abrangência ao quanto ordenado por esta Corte Suprema no bojo do Tema 1.075. 
    Contra essa decisão, os reclamantes noticiam interposto agravo interno, ao argumento de que o caso se enquadra em exceção ao sobrestamento determinado no RE nº 1.101.937-RG, em razão de o debate acerca dos efeitos da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9 já ter se exaurido ainda na fase de conhecimento, uma vez transitada em julgado com expressa menção de que teria validade nacional. 
    Defendem que a Corte reclamada, ao assim agir, vulnerou a decisão exarada por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 165, uma vez que restou expressamente indeferida a cláusula com previsão de sobrestamento dos feitos em caso de negativa de aderência ao pacto pelo poupador, assim como a própria decisão proferida no RE nº 1.101.937-RG, porque do comando de suspensão excluídos os casos em que a questão já está preclusa.
    3. Postulam a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, pleiteiam a procedência da ação a fim de cassá-lo.
    4. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado, em razão da manifesta inviabilidade da demanda. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República e as informações da autoridade reclamada, haja vista o caráter repetitivo do litígio. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação constitucional, prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação consiste na violação da autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal proferidas ao julgamento da ADPF nº 165 e do RE nº 1.101.937-RG (Tema 1.075).
    3. Mediante acórdão publicado em 18.6.2020 este Supremo Tribunal Federal, na ADPF 165, homologou “Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos que aprimora as condições de anterior Instrumento de Acordo Coletivo, prevendo o pagamento das diferenças relativas aos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II”. Na oportunidade, indeferido o pedido genérico de suspensão de processos individuais e coletivos. É o que se extrai da emenda do referido julgamento:
    “Ementa: TERMO ADITIVO AO ACORDO COLETIVO DE PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. VIABILIDADE. LEGITIMADOS COLETIVOS PRIVADOS. NATUREZA DELIBATÓRIA DA HOMOLOGAÇÃO. REQUISITOS FORMAIS PRESENTES. REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. PUBLICIDADE AMPLA. PARECER FAVORÁVEL DO PARQUET. SALVAGUARDAS PROCESSUAIS PRESENTES. PROCESSO COLETIVO COMO INSTRUMENTO DE DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA. PLEITO GENÉRICO DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTINGENTES DEVIDOS. REGRAS RELATIVAS AO CONTRATO DE MANDATO. INCENTIVOS FINANCEIROS PARA ATUAÇÃO NA SOCIEDADE CIVIL NA TUTELA DE DIREITOS COLETIVOS. JUSTA REMUNERAÇÃO DOS PATRONOS DE AÇÕES COLETIVAS. APRIMORAMENTO DO PROCESSO COLETIVO BRASILEIRO. BASE TERRITORIAL DA SENTENÇA COLETIVA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AOS POUPADORES. NÃO VINCULAÇÃO ÀS TESES JURÍDICAS VEICULADAS NO ACORDO. CONTRATOS BANCÁRIOS DE ADESÃO. SUBMISSÃO À ARBITRAGEM. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. CARÁTER SIGILOSO DO PROCEDIMENTO. EVENTUAL CONTROVÉRSIA HAVIDA NO CURSO DA EXECUÇÃO DO ADITIVO QUE DEVERÁ SER SOLUCIONADA NESTES MESMOS AUTOS . INCIDENTE PROCESSUAL RESOLVIDO COM A HOMOLOGAÇÃO DO ADITIVO COLETIVO PELO PRAZO DE 30 MESES, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS, PARA ANÁLISE DE EVENTUAL PRORROGAÇÃO POR IGUAL PRAZO. 
    I – Pedido de homologação de Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos que aprimora as condições de anterior Instrumento de Acordo Coletivo, prevendo o pagamento das diferenças relativas aos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. 
    II – Viabilidade do acordo firmado por legitimados coletivos privados, em processo de índole objetiva, dada a existência de notável conflito intersubjetivo subjacente e a necessidade de conferir-se efetividade à prestação jurisdicional. 
    III – Presença das formalidades extrínsecas e das salvaguardas necessárias para a chancela do acordo, notadamente das relativas à representatividade adequada, publicidade ampla dos atos processuais, admissão de amici curiae e complementação da atuação das partes pela fiscalização do Ministério Público. 
    IV – Indeferimento do pedido genérico de suspensão de processos individuais e coletivos. 
    V – Divergências entre a parte e seu advogado quanto à adesão do acordo solucionam-se por meio das regras relativas ao contrato de mandato. 
    VI – Adoção de um sistema de honorários advocatícios contingentes que é de suma importância para fortalecer a posição do autor coletivo e, consequentemente, do próprio processo coletivo. 
    VII – Cláusulas que fazem referência à base territorial abrangida pela sentença coletiva originária devem ser interpretadas favoravelmente aos poupadores, aplicando-se o art. 103 do Código de Defesa do Consumidor em detrimento do art. 16 da Lei da Ação Civil Pública, prestigiando-se o atual posicionamento do STJ a respeito, tal como cristalizado no Recurso Especial 1.243.887/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 480). 
    VIII – Necessidade de pacificação da controvérsia espelhada nestes autos, a qual, há décadas, se arrasta irresolvida nos distintos foros do País, possibilitando-se aos interessados aderir ou não ao ajuste, conforme a conveniência de cada um. 
    IX – Ausência de comprometimento desta Suprema Corte com as teses jurídicas veiculadas na avença, especialmente aquelas que pretendam, explícita ou implicitamente, vincular terceiras pessoas ou futuras decisões do Poder Judiciário. 
    X – Direitos dos poupadores que não podem estar sujeitos, ainda que indiretamente, à solução arbitral, sob pena de ofensa ao art. 4º, § 2º, da Lei da Arbitragem e, ainda, porque o interesse público que caracteriza este processo contrasta com o sigilo do procedimento arbitral, notadamente aquele levado a efeito pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. 
    XI – Eventual controvérsia havida no curso da execução da avença deverá ser solucionada nestes mesmos autos. 
    XI – Homologação de acordo judicial, pelo prazo inicial de 30 meses, prorrogáveis por mais 30 meses, com prestação de contas na forma da fundamentação.”
    4. No RE 1.101.937 (Tema 1.075), reconhecida a repercussão geral do debate relativo à “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator” (DJe de 27.2.2020). O Ministro Alexandre de Moraes, Relator, determinou a suspensão dos processos que versem a matéria, nos termos do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil (DJe de 24.4.2020).
    5. Em 07.5.2020, o Min. Alexandre de Moraes, ao julgar embargos de declaração no paradigma em apreço, destacou que 
    “serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985.
    A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos.
    Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados.
    Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA.
    Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa.
    Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva”.
    6. A decisão reclamada está assim justificada quanto ao que articulado na reclamação: 
    “ao compulsar a peça de impugnação colacionada pelo Banco do Brasil na origem, verifica-se que, no primeiro trecho destinado ao mérito, a abrangência territorial da sentença coletiva é expressamente questionada, resta evidente que não se pode levantar a ordem de sobrestamento encampada pelo Juízo “a quo”. 
    Desta forma, conquanto por outras razões, mantenha-se o sobrestamento na origem, mas assentando, de logo, que o fundamento é o Tema nº 1.075 do STF, consoante assinalado acima. 
    Não há de se falar, na verdade, em decisão estranha ao presente agravo, visto que seu objetivo é a impugnação da decisão de sobrestamento e, havendo razões vinculantes para suspender a execução, na primeira instância, não subsiste motivo para levantar a ordem de piso”. 
    7. Consoante emerge da transcrição, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia consignou que deve ocorrer a suspensão do feito, porque a matéria impugnada na execução pela parte beneficiária do ato reclamado versa sobre a aplicabilidade do art. 16 da Lei 7.347/1985.
    8. Demais disso, a decisão pelo sobrestamento do feito não está calcada na ADPF 165, pelo que inadequada sua invocação nesta via, ante a ausência do requisito da aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão paradigma.
    9. Nesse contexto, não diviso a existência de afronta ao quanto decidido no RE 1.101.937-RG (Tema 1.075), tendo em vista que no referido precedente foi vedado aos órgãos julgadores decidir acerca da incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, o que em absoluto ocorreu na hipótese dos autos. 
    10. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora